Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIABILIDADE. FATOS NOVOS. ART. 435 DO CPC. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar o divórcio das partes e indeferir o pedido de fixação de alimentos em favor da autora. A apelante requer a fixação de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado como preliminar da apelação; e (ii) definir a possibilidade de concessão de alimentos provisórios ao ex-cônjuge diante da alegada incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado como preliminar da apelação, é incabível por inadequação da via eleita, devendo ser apresentado por petição autônoma.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e depende da demonstração de necessidade e impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
5. Os documentos médicos apresentados em grau recursal são admitidos, nos termos do art. 435 do CPC, por se destinarem a comprovar fatos posteriores à sentença.
6. Restou comprovada a incapacidade laboral da apelante, bem como a desproporção entre as condições financeiras das partes, sendo o apelado revel e detentor de renda bruta superior a R$ 7.800,00.
7. Justifica-se a fixação de alimentos compensatórios em 15% dos rendimentos brutos do apelado, pelo prazo de seis meses, em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: " A fixação de alimentos deve ser realizada considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pelo direito de família.”
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988947, 0743851-91.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 05/05/2025.